Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726138-59.2021.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA REU: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória proposta por COTASA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA em desfavor de NOVACAP - CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, objetivando rescindir acórdão exarado nos autos da Ação de Conhecimento n. 0726138-59.2021.8.07.0000. A autora, na demanda na qual foi exarado o v. acórdão rescindendo, postulou a condenação da NOVACAP - CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL ao ressarcimento de despesas realizadas para fins de prestação de serviços previstos em contrato celebrado pelas partes, acrescidas de multa contratual em decorrência do inadimplemento da obrigação. Na Ação rescisória ora em apreço, a autora afirma que “Consoante depreende-se do dispositivo sentencial da Ação principal, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, em favor da autora, a fim de condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 1.214.245,53 (um milhão e duzentos e quatorze mil e duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) referente aos serviços prestados, sendo que o valor deveria ser corrigido a partir de 30/03/2010”. Afirma a autora que a sentença exarada na demanda em que foi prolatado o decisum rescindendo fixou honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sem fazer referência aos critérios de atualização monetária, de modo que se mostra nulo o cumprimento de sentença, ante a inexistência de parâmetros para incidência de correção monetária e de juros de mora. Destaca que, no entanto, foi promovido o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência (proc. n. 0703500-75.2021.8.07.0018), cujo valor foi corrigido monetariamente desde 30/03/2010, até o mês de junho de 2021, e acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação. Ao final, a autora pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento de tutela de urgência, para o fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença proposto em seu desfavor, por motivos descritos da seguinte forma: “eis que a divergência jurisprudencial produzida pelos Doutos Desembargadores do Tribunal de Justiça, sendo alvo da presente Ação Rescisória e também de Incidente de resolução de Demandas Repetitivas, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça unifique os entendimentos, dando a executada o seu direito de reajuste contratual”. A título de provimento definitivo, a autora postulou “A total procedência da presente ação Rescisória, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir o acórdão combatido, com a desconstituição da coisa julgada a fim de que a causa seja julgada novamente, unificando-se todos os acórdãos divergentes, em favor da requerente, tendo em vista que demandas com a mesma causa de pedir e fundamentos transitaram em julgado de forma procedente para a requerente, devendo todas serem unificadas”. Com fundamento no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, esta Relatoria, no despacho exarado sob o ID 28755281, determinou a intimação da autora para apresentar emenda à inicial, adotando as seguintes providências: juntar documentos aptos a comprovar a incapacidade financeira alegada na inicial, de modo a viabilizar o exame do pedido de concessão da gratuidade de justiça. esclarecer a causa de pedir e o pedido referente à Ação Rescisória, indicando o ato judicial e delimitando o conteúdo do decisum contra o qual se insurge. juntar aos autos o acórdão relativo à Apelação Cível interposta na Ação de Conhecimento n. 0726138-59.2021.8.07.0000, bem como a respectiva certidão de trânsito em julgado. indicar o(s) inciso(s) do artigo 966 no(s) qual(is) fundamenta a pretensão rescisória. formular pedido compatível com a via eleita e congruente em relação à fundamentação vertida na inicial. A autora apresentou emenda (ID 28755281) afirmando que pretende desconstituir acórdão exarado pela 5a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça nos autos do processo no: 0711340-61.2019.8.07.0001. Aduz, outrossim, que a pretensão rescisória tem por fundamento os incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil. Ademais, a autora promoveu o recolhimento das custas processuais e juntou aos autos cópia do v. acórdão rescindendo. É o relatório. Decido. Destaco, inicialmente, que o exame do pedido de concessão da gratuidade de justiça ficou prejudicado, tendo em vista que a autora promoveu o recolhimento das custas iniciais, o que caracteriza preclusão lógica em relação a tal pretensão. Da análise da emenda à inicial apresentada pela autora, constata-se que não houve satisfação integral da determinação judicial constante do ID 28755281. Com efeito, a despeito de haver juntado aos autos cópia do v. acordão rescindendo e de ter indicado os dispositivos legais nos quais fundamenta a pretensão rescisória, a autora não apresentou a certidão de trânsito em julgado do acórdão. A certidão de trânsito em julgado ou outro documento apto a demonstrar o trânsito em julgado do decisum rescindendo constitui documento indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação rescisória, uma vez que se trata de demanda destinada a desconstituir a coisa julgada, nas hipóteses delineadas no artigo 966 do Código de Processo Civil. Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, ao discorrem sobre os aspectos do procedimento da ação rescisória, em especial os requisitos para a propositura da demanda, tecem as seguintes considerações: A cópia da decisão rescindenda e a certidão de seu trânsito em julgado são documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória. A ausência de alguma dessas cópias acarreta a inadmissibilidade da demanda, sendo imprescindível, contudo, que o relator, antes de indeferir a petição inicial ou extinguir o processo sem resolução do mérito, determine a intimação da parte autora para que a emende, fazendo juntar aos autos a cópia ausente (CPC, art. 321).1 Ao disciplinar a emenda à inicial, o Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Portanto, constatado que a autora, nada obstante tenha sido regularmente intimada para comprovar o trânsito em julgado do v. acórdão que pretende rescindir, deixou de atender à determinação judicial, tornando impositivo o indeferimento da petição inicial, na forma prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. É preciso assinalar que a recalcitrância da autora em promover a juntada da certidão de trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo não decorre de mero lapso em relação a este ponto da determinação de emenda à inicial. Com efeito, em consulta à página eletrônica do colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que o AREsp no 1925652/DF, interposto contra a decisão que indeferiu o processamento do Recurso Especial interposto em face do v. acórdão rescindendo, ainda não foi julgado em definitivo.2 Por via de consequência, seja em virtude do não atendimento integral da determinação de emenda à inicial, seja em decorrência da falta de pressupostos indispensável ao ajuizamento da ação rescisória, consubstanciado no trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito. Com estas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA, com fundamento no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil e extingo o processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, incisos I e IV, do mesmo diploma legal. Em virtude da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, porquanto a relação processual não se encontra aperfeiçoada. Publique-se. Intime-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Editora JusPodivm, 16a edição, p. 614/615. [2] https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202101952222&amp;totalRegistrosPorPagina=40&amp;aplicacao=processos.ea – acesso em 03/09/2021.